Tribunal: TJBA
Processo: 8019934-09.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019934-09.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JACKSON JESUS DA ANUNCIACAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º - A, INCISO I, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, "CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS FAVORÁVEIS AO RÉU. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. INCABÍVEL O AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA, BEM COMO A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA, "A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DE PENA DE MULTA, INEXISTINDO PREVISÃO LEGAL DE ISENÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR". O BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE O RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. COMO DEFENDIDO PELO COLENDO STJ, O MOMENTO DE VERIFICAÇÃO DA MISERABILIDADE DO CONDENADO, PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO, É NA FASE DE EXECUÇÃO, VISTO QUE É POSSÍVEL QUE OCORRA ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019934-09.2021.8.05.0080, em que figuram, como apelante, JACKSON JESUS DA ANUNCIACAO, e, como apelado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do relator.